Tribunal: TJPA
Processo: 0801870-33.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801870-33.2018.8.14.0040

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARITANIA PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801870-33.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
(Adv. Marcelo Pereira e Silva – OAB/PA 9.047, Antônio Cledson Queiroz Rosa – OAB/PA 23.507)

APELADA: MARITANIA PEREIRA DE SOUSA
(Adv. Roney Ferreira de Oliveira – OAB/PA 12.442, Rubens Moraes Junior – OAB/PA 10.213, Francisco de Sousa Pereira Junior – OAB/PA 21.006, Gleison J. Vanini – OAB/PA 18.617B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE SEM PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Maritania Pereira de Sousa, condenando a seguradora à quitação integral do saldo devedor de contrato de financiamento habitacional, firmado no âmbito do SFH, após a autora ser diagnosticada com câncer de colo do útero e reconhecida, em perícia judicial, como portadora de incapacidade total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade passiva para responder pela quitação do saldo devedor do financiamento habitacional; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida, apta a justificar a propositura da ação; (iii) determinar se a negativa de cobertura securitária, com fundamento em doença preexistente, é legítima, à luz da ausência de prova de má-fé da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o pedido da ação refere-se à obrigação contratual de quitação do saldo devedor, decorrente da apólice de seguro habitacional da qual é parte.

4.

A pretensão resistida configura-se pela ausência de resposta administrativa satisfatória e pela recusa expressa da seguradora em cumprir a cobertura, inclusive com a interposição do recurso de apelação.

5.

A negativa de cobertura fundada em suposta doença preexistente não prospera, pois não foi demonstrada má-fé da segurada, conforme exigido pela Súmula 609/STJ, sendo inaplicável a cláusula de exclusão do risco.

6.

O laudo pericial judicial comprova a incapacidade total e permanente da autora a partir do diagnóstico definitivo de câncer em 06/02/2015, o que caracteriza a ocorrência do sinistro coberto pela apólice.

7.

A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora reforça a assunção do risco, não podendo a cobertura ser negada com base em laudos inconclusivos anteriores à contratação.

8.

A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o Código de Defesa do Consumidor e a função social do contrato, impondo-se a solução mais favorável ao segurado, parte vulnerável na relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora responde pela obrigação de quitar o saldo devedor do financiamento habitacional vinculado a contrato de seguro prestamista, desde que comprovada a ocorrência do sinistro coberto, independentemente de atos relativos à execução do financiamento.

2.

A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609/STJ.

3.

A ausência de resposta administrativa satisfatória e a resistência em juízo caracterizam pretensão resistida, legitimando a via judicial.

4.

Cláusulas restritivas de cobertura em contrato de adesão devem ser interpretadas de forma restritiva e favorável ao consumidor, especialmente quando envolvem risco social relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 6º, 47, 51 e 54; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, Súmula 229; TJSP, Apelação Cível 1003699-03.2023.8.26.0575, Rel. Marcos Gozzo, j. 10.09.2025; TJSP, Apelação Cível 1025887-86.2024.8.26.0564, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 28.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
CAIXA SEGURADORA S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da Ação Ordinária de cobrança de indenização securitária, ajuizada por
MARITANIA PEREIRA DE SOUSA
– julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento integral do saldo devedor referente ao contrato de financiamento habitacional nº 1.4444.0727545-5, desde 06/02/2015, data em que a autora foi comprovadamente diagnosticada com câncer, consolidando a propriedade do imóvel residencial em seu nome, com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: (i) ilegitimidade passiva para responder por questões relativas ao contrato de financiamento e seus efeitos (cobrança de parcelas e suspensão de execução extrajudicial), por ser pessoa jurídica distinta da Caixa Econômica Federal e atuar apenas como gestora dos sinistros MIP e DFI; (ii) ausência de pretensão resistida, uma vez que não teria havido negativa expressa de cobertura, mas mera suspensão/arquivamento da regulação do sinistro por falta de documentos, em especial da Carta de Concessão de Aposentadoria, conforme previsão da apólice e da Circular SUSEP nº 302/2005; (iii) inexistência de cobertura securitária, por se tratar de doença preexistente à contratação, com exames e laudos anteriores que já indicariam neoplasia maligna do colo do útero, o que revelaria violação ao princípio da boa-fé pela omissão da segurada sobre seu real estado de saúde; e (iv) necessidade de interpretação restritiva das cláusulas contratuais, aprovadas pelo CNSP/SUSEP, sob pena de desequilíbrio atuarial, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a limitação da condenação aos estritos limites da apólice, com inversão da sucumbência.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que a ilegitimidade passiva da seguradora foi afastada em decisão de saneamento não impugnada, encontrando-se preclusa, e que a Caixa Seguradora é responsável pela cobertura securitária do financiamento. Afirma existir pretensão resistida, em razão da ausência de resposta útil ao acionamento administrativo e da resistência manifesta em juízo, e impugna a alegação de falta de documentos, por inexistir prova de notificação para apresentação da Carta de Concessão de Aposentadoria. Quanto à doença preexistente, sustenta que o contrato foi firmado em outubro de 2014 e que o diagnóstico definitivo de câncer de colo de útero apenas se deu em 06/02/2015, após biópsia, não havendo demonstração de má-fé na contratação, sobretudo porque a seguradora não exigiu exames prévios. Ressalta o laudo pericial judicial que atesta incapacidade total e permanente, a incidência do CDC e da Súmula 609/STJ, a finalidade social do seguro habitacional e requer a manutenção integral da sentença, com condenação da apelante nas verbas sucumbenciais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da 7ª Procuradoria Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, analisando as teses de ilegitimidade passiva, interesse de agir, doença preexistente e boa-fé contratual, concluindo, ao final, pela manutenção da condenação da seguradora ao pagamento do saldo devedor, nos termos da sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

A
controvérsia
dos autos cinge-se em decidir se a CAIXA SEGURADORA S/A está obrigada a quitar o saldo devedor do contrato de financiamento habitacional nº 1.4444.0727545-5, em razão do diagnóstico de câncer de colo de útero e da incapacidade total e permanente da autora, nos termos da cobertura securitária contratada, não obstante as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de pretensão resistida e doença preexistente com suposta má-fé da segurada.

Em outras palavras, trata-se de verificar se, à luz do regime jurídico do contrato de seguro habitacional prestamista, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da prova pericial produzida nos autos, a recusa da seguradora em reconhecer a cobertura mostra-se juridicamente legítima ou se, ao revés, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a quitação do saldo devedor e a consolidação da propriedade do imóvel em favor da autora.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que os contratos, inclusive os de seguro, devem ser interpretados e executados em consonância com a boa-fé objetiva, a função social e a proteção da parte vulnerável.

O art. 757 do Código Civil dispõe que “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”, ao passo que o art. 760 exige que a apólice indique, com exatidão, o risco assumido.

No âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor reforça tais premissas ao consagrar o direito à informação adequada, a necessidade de equilíbrio contratual e a nulidade das cláusulas abusivas (arts. 6º, 47, 51 e 54), impondo interpretação das cláusulas mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão como o seguro habitacional vinculado ao SFH.

No caso dos autos, a Autora Maritania Pereira de Sousa demonstrou que, em outubro de 2014, celebrou contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH, com contratação acessória de seguro prestamista que previa a quitação do saldo devedor em caso de diagnóstico de câncer, permanecendo adimplente com as obrigações assumidas.

Em 2015, foi diagnosticada com câncer de colo do útero e, posteriormente, submeteu-se à perícia judicial, que atestou incapacidade total e permanente para atividades laborativas remuneradas que lhe garantam a subsistência, em decorrência da doença neoplásica, configurando o evento coberto e o estado de invalidez que a cláusula securitária visava justamente proteger.

Por sua vez, a CAIXA SEGURADORA S/A alegou, em síntese, que: (a) não teria havido negativa formal de cobertura, mas suspensão da regulação por falta de documentos; (b) a doença seria preexistente ao contrato, com base em exames e laudos datados de 2013 e 2014; e (c) sua atuação limitar-se-ia à regulação do sinistro, não podendo ser compelida a responder por consequências atinentes ao contrato de financiamento, cuja titularidade seria exclusiva da Caixa Econômica Federal.

Confrontando os argumentos das partes, entendo, inicialmente, que não procede a preliminar de ausência de interesse de agir. A pretensão resistida revela-se tanto na inércia prolongada da seguradora em apresentar solução administrativa quanto na contestação e na interposição da presente apelação, nas quais se nega, frontalmente, o dever de cobertura.

Em matéria securitária, especialmente em contratos de trato sucessivo e de alta relevância social, como o seguro habitacional, a ausência de resposta em prazo razoável, aliada à postura de resistência em juízo, é suficiente para caracterizar o interesse processual do segurado, em consonância com o entendimento consolidado pela Súmula 229/STJ, segundo a qual o pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a recusa do pagamento – circunstância que evidencia a centralidade da resposta da seguradora na dinâmica da relação obrigacional.

De igual forma, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. A relação jurídica posta em exame envolve, de fato, três sujeitos – agente financeiro, seguradora e segurado –, mas o objeto principal da demanda é a obrigação de a seguradora quitar o saldo devedor do financiamento, nos termos da apólice.

A condenação estabelecida na sentença limita-se a ordenar que a seguradora proceda ao pagamento integral do saldo devedor, a partir de determinado marco temporal, de modo que a consolidação da propriedade do imóvel em nome da autora é decorrência natural da extinção da dívida perante o agente financeiro.

Não se está a imputar à seguradora a responsabilidade por atos típicos de execução do contrato de financiamento, mas tão somente a exigir o adimplemento da prestação securitária assumida.

A legitimidade, portanto, decorre diretamente do vínculo contratual de seguro que a vincula à autora, somada ao fato de que a própria seguradora contestou o mérito e recorreu da sentença, reconhecendo, na prática, a pertinência subjetiva.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

A seguradora sustenta que a doença que ensejou a invalidez seria preexistente, com fundamento em exame citopatológico de 2013, que registrou atipias celulares (ASC-H), e em laudos de 2014, nos quais já constaria menção a neoplasia maligna do colo uterino, tudo anterior à assinatura do contrato em outubro de 2014.

A partir desses elementos, conclui pela exclusão de cobertura, sob alegação de violação à boa-fé contratual pela autora.

Ocorre que, a prova técnica produzida em juízo, à luz dos critérios médico-legais, indica que a incapacidade total e permanente para o trabalho decorreu da evolução da doença neoplásica, com marco clínico relevante e diagnóstico definitivo em 2015, conforme documentação juntada e analisada pelo perito.

Ainda que se possa reconhecer a existência de sinais ou lesões prévias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 609, é clara ao estabelecer que “
a recusa da cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, exige a demonstração de má-fé do segurado
”.

A mera existência de exames indicativos de alteração celular ou de laudo inconclusivo, sem que se comprove que a segurada tinha ciência inequívoca do caráter grave e irreversível de sua moléstia e, não obstante, omitiu dolosamente tal fato,
não é suficiente para afastar a cobertura.

No caso concreto
, não há prova de que, na data da contratação, a autora estivesse plenamente ciente de portar câncer invasivo em estágio tal que tornasse previsível a invalidez
, tampouco de que tenha falseado deliberadamente informações com intuito fraudulento.

Soma-se a isso o fato de
a seguradora não ter exigido exames médicos prévios à adesão
, optando por assumir o risco técnico com base em declaração padrão.

Em tais circunstâncias, a aplicação da Súmula 609/STJ conduz à conclusão de que a doença preexistente sem prova de má-fé não constitui risco excluído, devendo prevalecer a proteção do segurado.

Sob outro enfoque, a natureza do contrato em exame e sua inserção no Sistema Financeiro Habitacional impõem interpretação que harmonize o equilíbrio atuarial com a função social do seguro e do financiamento, voltados à proteção da moradia e à segurança mínima do mutuário em caso de eventos graves como doença incapacitante.

Outrossim, salutar destacar que a função primordial do seguro é amenizar as consequências econômicas de riscos socialmente relevantes e que as cláusulas de exclusão devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de esvaziar a finalidade do negócio jurídico.

Nessa linha de intelecção, não é razoável admitir que o consumidor/segurado, já debilitado por doença grave e incapacitante, fique sem a proteção prometida pelo contrato em razão de interpretação maximalista de cláusulas de exclusão e de exigências formais que não foram claramente trazidas à sua ciência ao tempo da contratação.

Comprovada, pois, a incapacidade total e permanente da autora em decorrência de câncer e não demonstrada má-fé na fase pré-contratual, mantém-se hígida a obrigação da seguradora de quitar o saldo devedor do financiamento, nos exatos termos da sentença. A data de 06/02/2015, adotada como marco inicial da quitação, coincide com o diagnóstico comprovado do câncer, e não foi infirmada de forma convincente pelo conjunto probatório.

Conclui-se, assim, que a sentença recorrida se encontra alinhada ao conjunto de provas, ao regime jurídico dos contratos de seguro e às diretrizes jurisprudenciais aplicáveis, não havendo motivo para sua reforma.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão ao firmar entendimento no sentido de que, nos contratos de seguro de pessoas atrelados a financiamento habitacional, a recusa de cobertura sob o pretexto de doença preexistente exige prova robusta de má-fé do segurado, especialmente quando a seguradora não exigiu exames prévios, devendo prevalecer, em dúvida razoável, a interpretação mais favorável ao consumidor e à função social do contrato, em conformidade com a Súmula 609/STJ e com a principiologia do CDC.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito o seguinte julgado pátrio:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A. e condenando Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. ao pagamento de indenização securitária e quitação de contrato de financiamento. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a alegação de ilegitimidade passiva e (ii) apurar a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente. III. Razões de Decidir: 3. A legitimidade passiva é confirmada pela vinculação das empresas no mesmo grupo econômico e pela oferta do seguro no contexto do contrato de financiamento. 4. A
negativa de cobertura securitária é indevida, pois não houve exigência de exames médicos prévios, e não se comprovou má-fé do segurado
. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora não pode negar cobertura securitária com fundamento em doença preexistente quando não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé do segurado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, 34, 6º, inciso III, 54, § 4º; Código Civil, art. 373, inciso II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1003699-03.2023 .8.26.0575, Rel. Marcos Gozzo, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1025887-86.2024.8 .26.0564, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2025. TJSP, Apelação Cível 1002789-03.2022.8.26 .0642, Rel. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025. TJSP, Apelação Cível 1015524-68 .2023.8.26.0566, Rel. Gilberto Franceschini, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 13/03/2025. TJSP, Apelação Cível 1009129-42 .2022.8.26.0066, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2023. Súmula 105 do TJSP; Súmula 609 do STJ.
(TJSP - Apelação Cível: 10004048720258260477 Praia Grande, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 13/10/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2025)

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo inalterada a r. sentença.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/03/2026